Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002569-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Diligências]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (EMBARGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CPF: 478.322.740-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CPF: 660.533.310-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA TURCHETTI IRGANG - CPF: 030.972.639-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBER HENRIQUE IRGANG - CPF: 930.414.540-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este aduz que o acórdão foi omisso ao não considerar a declaração de essencialidade dos imóveis avaliados na recuperação judicial por ele proposta
e
portanto, os bens não podem ser adjudicados em favor do ora embargado.

Aduz que é da competência do juízo da RJ decidir sobre a carta precatória que determinou a avaliação, razão pela qual deve ser suspenso seus atos.

Alega omissão,
por não considerar a necessidade de nova avaliação, determinada anteriormente no TJSP, e ao deixar de reconhecer que a perícia contrariou metodologia consuetudinária regional (valoração por saca de soja por hectare).
E também contradição, ao validar laudo que, supostamente, ignorou os quesitos formulados e apresentou valores muito abaixo da avaliação contratada pela parte.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Alega o embargante que a homologação do laudo pericial, mesmo sem ato de constrição, implicaria violação ao art. 6o da Lei 11.101/2005, dada a vigência do
stay

period
.

Contudo, o voto condutor

enfrentou expressamente essa alegação, afirmando que:

“
O Agravante, questiona a decisão que homologou o laudo pericial, alegando que a decisão ocorreu após o processamento da recuperação judicial, em pleno período de suspensão (
stay

period
), o que a tornaria nula.

Conforme o inciso II do art. 6o da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Todavia, nos autos de origem apenas foi homologado laudo de avaliação de bens imóveis, sem qualquer determinação de prosseguimento de qualquer ato de constrição destes bens em desfavor do devedor, o que não implica em qualquer prejuízo ou quiçá descumprimento à finalidade pretendida pelo legislador ao conceder ao devedor um fôlego durante o
stay

period
para o seu soerguimento.

Portanto, não há falar em nulidade da decisão agravada.

Logo, não há omissão. O acórdão apreciou a tese, concluindo que a medida não afronta o regime de suspensão das execuções previsto na recuperação judicial.

Sustenta o embargante contradição na aceitação de um laudo que teria desconsiderado parâmetros locais (saca de soja/hectare) e atribuído valores discrepantes dos praticados na região.

O voto enfrentou essa
arguição
diretamente, ao assentar que:

“
Os agravantes alegam que foi desconsiderada a metodologia consuetudinária da região, a qual seria pública e notória, de avaliação dos imóveis em sacas de soja por hectare (14.653-1 e 14.653-3).

Em análise ao laudo elaborado, verifica-se que a perita seguiu os parâmetros contidos na norma técnica ABNT 14.653-3, destinada a imóveis rurais, e as recomendações do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE). Realizou ainda análise e levantamento fotográfico dos imóveis.

A metodologia para composição do preço foi o método comparativo direto de dados de mercado, obtidos através de pesquisa realizada em junho de 2.024, onde levantou-se o preço de imóveis na região geoeconômica da Fazenda Rio do Sapo do Araguaia e, a partir desses dados, realizou-se o tratamento estatístico pertinente, conforme a ABNT 14.653-1 e ABNT 14.653:3 e utilizando-se o software Infer32® (sic id 166157530 - Pág. 16, 1o grau), cuja planilha ora se reproduz:
”

Logo,
o
acórdão reconheceu a existência de metodologias distintas, mas reputou válida a adotada, por estar fundada em parâmetros técnicos.

O acórdão também analisou detidamente as conclusões do laudo, indicando o trabalho técnico elaborado
e as normas técnicas em que foi pautado,
tratando-se portanto
de nova avaliação e não de mera atualização da anterior, como insiste em
dize
r
o
embargante.

Sustenta o embargante que a perita deixou de responder adequadamente aos seus quesitos, o que viciaria o laudo.

O acórdão, entretanto, expressamente consignou:

“
Ademais, a perita, em cumprimento à determinação do juízo de origem, assim se manifestou sobre o laudo trazido pelo ora agravante:

Em relação às afirmações do patrono da parte Requerida, vimos respeitosamente apresentar nossas argumentações.

1. Ignorou a metodológica avaliatória conforme os costumes da região, cometendo erro grave avaliatório;

Resposta:

Como demonstrado e explicitado durante o desenvolvimento do trabalho, todas as normas e metodologias que norteiam a elaboração de Laudo de Avaliação de Imóveis rurais, foram consideradas e de forma correta, curiosamente a rigorosa conformidade com normas, leis e aspectos técnicos que regem a avaliação de imóveis que são os pilares de nosso Laudo Pericial, foram pouco abordados no PTAM que tenta contrapor o expert do juízo.

Entendemos que para fundamentar a afirmação de que “...ignorou a metodológica avaliatória......cometendo erro grave avaliatório...”
somente a auditagem dos elementos pesquisados e a reprodução dos Laudos de Avaliação, por profissional com a mesma qualificação e habilitação técnica, sob a adoção das mesmas normas e metodologia é a forma correta de contrapor as informações trazidas aos autos pela perita nomeada, vez que com a adoção de técnicas e metodologias diferentes como no caso do Parecer Técnico Mercadológico – PTAM, adotado não se pode chegar à conclusão definitiva que se requer.

Ainda sobre a metodologia:

Importante destacar ainda que nem todos os dados coletados e apresentados pela Dra. Gladys Elisabeth Silveira Araújo, estão expressos em sacas de soja por hectare.
Portanto, não consideramos justa a afirmação que nosso laudo é imprestável, sob a fundamentação da ausência da informação de valor vinculada ao produto soja.

A apresentação do valor do bem avaliado pode sim ser expresso em sacas de soja, arrobas de boi gordo, pés de café ou moeda corrente. Como nem todos os dados coletados tanto pelo perito como pela assistente técnica da Requerida estavam expressos em sacas de soja por hectare, nem foi determinado previamente que deveria haver vinculação ao valor em produto, optamos por apresentar os valores para os imóveis expressos em moeda corrente nacional (Real), repisando que a forma adotada para apresentar os valores dos bens, em nada interfere na sua determinação, cuja deve ser suportada pelas normas e metodologias já mencionadas.

(...)

Homogeneização dos itens da amostra;”

No caso do PTAM elaborado e assinado pela Dra. Gladys Elisabeth Vieira Araújo, percebemos que somente há uma afirmação de que o preço na região onde estão os imóveis é de 1.000 sacas de soja por hectare de terra e que essa informação veio de um “laudo paradigma” extraído de outro processo, conforme afirmação
:“
...sendo que referido laudo paradigma está encartado nos Autos no 0000973-07.2011.8.11.0092, do Juízo de Alto Taquari/MT...” – sic.

Verifica-se portanto
que não ocorre a comprovação de que o estudo realizado pela assistente técnica da parte executada tenha fundamentação no valor informado.

Apenas um valor foi considerado e todos os outros valores presentes nos anexos do PTAM foram ignorados.
Por descumprir o que determinam a Resolução e o Ato Normativo do COFECI, não há que se falar em PTAM quando nos referimos ao documento produzido pela Dra. Gladys, mas sim uma mera opinião de valor.

Conclusão
: Conforme demonstrado ao longo deste laudo, o trabalho de avaliação realizado pela AXIS Consultoria Projetos e Engenharia, assinado pelo Eng. Agrônomo Luiz Cesar Lino de Oliveira, seguiu rigorosamente as técnicas e princípios normativos aceitos por especialistas da área. O valor atribuído aos imóveis está condizente com os preços praticados pelos proprietários na região, não sendo, portanto, um valor "vil". As fontes das informações sobre as ofertas foram apresentadas e podem ser verificadas e auditadas, e o laudo pode ser reproduzido por um técnico com a mesma competência e atribuições técnicas da equipe da AXIS. Considerando que o pleito depende da deliberação da parte autora, cabe ao perito auxiliar da justiça, no caso o subscritor deste laudo, submeter a presente impugnação à apreciação de Vossa Excelência. Destacamos também que o advogado da parte autora, Bruno Fioravante, fez comentários desairosos com o intuito de desqualificar o laudo perante o Juízo, o que é injusto, pois o perito sempre buscou valorizar sua profissão e agir de forma ética. O Juízo não deve ser induzido ao erro ao aceitar valores superiores aos praticados na região, que foram extraídos de comparativos unilaterais e incoerentes. A decisão final cabe a Vossa Excelência, mas é importante destacar que não há uma justificativa lógica para que esses terrenos tenham um valor tão elevado.
Por fim, afirmamos que as propriedades em questão não são produtivas ou rentáveis, pois estão abandonadas e necessitam de cuidados adequados, como o uso de fertilizantes e manejo apropriado, para que possam ser aproveitadas para atividades como a pecuária
.

Observa-se, portanto, que os laudos produzidos apresentam fundamentação clara e detalhada sobre os critérios técnicos utilizados, com observância do que dispõe o art. 473 do CPC.

Especificamente sobre o método de cálculo do valor do hectare rural com base na quantidade de "sacas de soja", sustentado pelo agravante como costumeiro na região, verifico que o expert analisou tal paradigma, mas ponderou outros fatores técnicos relevantes para a aferição mais acurada do valor de mercado do patrimônio imobiliário, lançando fundamentação idônea no corpo do laudo.

Cumpre ponderar que a avaliação de bens envolve conhecimento técnico especializado (prova científica) e, no caso, não se vislumbra ilegalidade, abuso ou arbitrariedade na conduta do perito.

Além disso, não prospera a arguição de ausência de resposta aos quesitos formulados na inicial, pois a perita apresentou laudo complementar, respondendo satisfatoriamente aos pontos suscitados
(
IDs
176160902 e 176160923, 1o grau).

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025